Tribunal: STF
Processo: ARE 1185631
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-13
Data de publicação: 2020-04-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
    Trata-se de agravo que tem por objeto decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário interposto contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:
    “APELAÇÃO – Execução de Título judicial – Precatório – Atualização do débito – Suposto saldo credor em favor da exequente ou da executada, calculado após o pagamento de 09 parcelas – Lei nº 11.960/09, Súmula Vinculante n.° 17 e juros moratórios sobe o período do art. 78 do ADCT – O cálculo deve observar o tanto quanto estatuído no título executivo judicial, com a aplicação da lei vigente à época do trânsito em julgado, nos termos do princípio tempus regit actum – Imutabilidade da coisa julgada (art. 5.°, inciso XXXVI, da Constituição Federal) – Precedentes – Sentença que julga extinta a execução, nos termos do art. 924, inciso II, do Código de Processo Civil, pela satisfação do crédito – Necessidade de retorno à origem para apuração – Sentença reformada – Recurso provido.”
    O recurso extraordinário busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente sustenta violação ao art. 100, §§ 5º e 12, da CF e à Súmula Vinculante 17. Defende que os índices da caderneta de poupança para fins de correção monetária devem ser aplicados ao caso em questão.
    O recurso deve ser parcialmente provido. 
    Sobre a existência de coisa julgada quanto à incidência dos juros, o Supremo Tribunal Federal (STF) já firmou entendimento no sentido de que a “condenação ao pagamento de juros moratórios firmada na sentença com trânsito em julgado não impede a incidência da jurisprudência deste Supremo Tribunal, que afastou a caracterização da mora no prazo constitucional para pagamento de precatórios” (AI 850.091-AgR, Relª. Minª. Cármen Lúcia). Nesse mesmo sentido, veja-se o voto do Min. Luiz Fux no AI 804.231-AgR:
    “O Sistema processual adotado pelo código de processo civil, conferindo força à jurisprudência do E. STF no sentido de submeter as corte inferiores ao seu entendimento nos casos de repercussão geral, aproxima-se do regime vigorante na common law, que, em essência, prestigia a isonomia e a segurança jurídica, clausulas pétreas inafastáveis de todo e qualquer julgamento. 
    Consectariamente, não incide juros de mora no período compreendido entre a data de expedição do precatório e a do efetivo pagamento, se realizado no prazo estipulado constitucionalmente (artigo 100, § 1º, da CF), máxime por que a res judicata incide sobre o núcleo declaratório do julgado não incidindo em meros cálculos aritméticos para cuja elaboração revela-se indiferente qualquer ato de cognição com cunho de definitividade.”
    O STF estabeleceu que a fixação do período de incidência de juros não se reveste, portanto, do manto da coisa julgada. Os juros são tidos como pedidos implícitos, podendo ser fixados em sentença mesmo sem pedido expresso da parte (art. 322, § 1º, CPC). Não se confundem, consequentemente, com a matéria de fundo sobre a qual se profere decisão com teor de definitividade. Não pode haver mora (i.e. atraso injustificado) no prazo que a própria Constituição Federal concede para o pagamento. E, ainda que o período de incidência de juros fosse alcançado pela coisa julgada, a segurança jurídica deve dar lugar, em casos excepcionais como o presente, à supremacia da Constituição Federal (art. 1º, parágrafo único, parte final, CF) e da interpretação que lhe dá o Supremo Tribunal Federal (art. 102, caput, CF). Do contrário, a isonomia entre as partes (art. 5º, caput, CF) e a força normativa da Constituição seriam fortemente vulneradas.
    Contra o referido acórdão da Primeira Turma (AI 804.231-AgR, Rel. Min. Luiz Fux), foram opostos embargos de divergência, inadmitidos por ausência de divergência jurisprudencial, em decisão ratificada pelo Pleno desta Corte, cujo trânsito em julgado ocorreu em 06.08.2015. Nessa mesma linha e sobre questão análoga, cito os seguintes precedentes do Pleno: RE 504.194 AgR-ED-ED-ED-EDv-AgR, Relª. Minª. Rosa Weber; e AI 850.091 AgR-EDv-AgR, Relª. Minª. Cármen Lúcia.
    Se o STF entende, nos termos da Súmula Vinculante 17, que, "durante o período previsto no parágrafo 1º [atual § 5º] do artigo 100 da Constituição não incidem juros de mora sobre os precatórios que nele sejam pagos", decisão judicial, ainda que transitada em julgada, não pode determinar, na fase de execução, a incidência dos juros moratórios no prazo previsto no art. 100, § 5º, da CF. 
    Quanto à questão relativa à validade da correção monetária e dos juros moratórios incidentes sobre condenações impostas à Fazenda Pública, tanto na fase de conhecimento quanto na fase de execução, conforme determina o art. 1º-F da Lei nº 9.494/1997, com redação dada pela Lei nº 11.960/2009, o Supremo Tribunal Federal, nos autos do RE 870.947-RG, julgado sob a relatoria do Ministro Luiz Fux, reconheceu a existência de repercussão geral da controvérsia - Tema 810. 
    Diante do exposto:
    (i) com base no art. 932, V, do CPC/2015 e no art. 21, § 2º, do RI/STF, dou provimento ao recurso, a fim de afastar a incidência de juros moratórios no período previsto no art. 100, § 5º, da Constituição, qual seja, a data de apresentação do precatório e o final do exercício financeiro seguinte à sua apresentação, devendo incidir juros de mora somente a partir do primeiro dia do exercício financeiro seguinte ao fim do prazo constitucional;
    ( ii ) quanto à questão da correção monetária e juros, com base no art. com base no art. 328, parágrafo único, do RI/STF, determino o retorno dos autos à origem, a fim de que seja aplicado o precedente estabelecido no RE 870.947-RG (Tema 810). 
    Publique-se.
       Brasília, 13 de abril de 2020. 
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator